Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738825-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença provisório no 0731352-28.2021.8.07.0001 proposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada determinou a transferência do valor de R$ 1.499.571,66, depositados em conta judicial, para conta indicada pelo ora Agravado, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, mesmo diante da suspensão do processo de origem: “A executada, em petição de ID 108363564, requer a suspensão do presente cumprimento provisório de sentença em razão da afetação do Resp 1.965.985/DF para julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.046). A exequente, por sua vez, requer a reconsideração da decisão de ID 108124511 para que seja deferida a imediata transferência dos valores depositados em juízo. Considerando que o valor depositado sob ID 102378600 no valor de R$ 1.499.571,66, em 12/08/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523, do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais. Todavia, verifico que, no Resp 1.965.985/DF, interposto pelo exequente, foi determinada a devolução do autos do processo ao TJDFT para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". (Tema 1046). Assim, considerando que houve a suspensão do processo principal, o presente cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais deve ser suspenso até que seja proferida decisão final acerca do Tema 1.046. Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital R$ 1.499.571,66, e acréscimos, da conta judicial no 1500114925748, vinculada ao processo no 07231122120198070001, à conta indicada pelo exequente NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS, CNPJ no 03.584.647/0004-49, Banco Bradesco, Conta Corrente n.15225-0; Agência: 3195-0, Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade (...)” Narra a peça recursal que, conquanto o juízo tenha determinado a suspensão do processo em razão da decisão do STJ (Tema 1046), autorizou o levantamento do depósito judicial de forma arbitrária. Sustenta que foi cerceada em seu direito de apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado acolhido o valor perseguido sem o devido contraditório, determinou o levantamento sem caução e, só depois, suspendeu o processo. Alega que não há de se falar em levantamento de valores depositados em juízo sem o devido contraditório, mormente sem prestar caução idônea e suficiente. A decisão de ID no 31254874, proferida no plantão judicial pela Desembargadora Plantonista Sandra de Santis, conheceu do agravo de instrumento e indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 31253195 e 31253196). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Ratifico a decisão de ID no 31254874, porquanto não estão presentes os pressupostos processuais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator